Tribunal: TJMT
Processo: 1059388-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059388-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 731.495.278-72 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO
–

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

–

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO

PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA

-

TEMA 27 DO STJ -

CAPITALIZAÇÃO –

DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS –

CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA – SÚMULA 541 DO STJ – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL PRESUMIDO- DEVER DE REPARAR -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (
Tema 27 e Súmula
382 , ambas do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A permanência indevida do apontamento nos cadastros restritivos por dívida já paga caracteriza ato ilícito passível de reparação, e o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, exigibilidade suspensa pelo prazo legal ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Este sustenta o abuso nos juros remuneratórios contratados, pois aplicados em 14,9% ao mês e 429,47% ao ano enquanto a taxa média no período foi muito inferior, o que fez com que uma dívida de R$ 1.723,37 fosse parcelada em 14 prestações de R$ 366,30, com uma entrada de R$ 600,00, totalizando R$ 5.728,20 ao final.

Pontua a ilicitude da capitalização de juros e o direito à repetição do indébito em dobro da quantia paga a maior.

Afirma ainda ter direito a danos morais, pois mesmo com a confissão de dívida firmada em 08/01/2019 e o pagamento de diversas prestações o seu nome foi mantido no cadastro de inadimplentes desde 13/07/2019.

Postula ao final a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no id n. 137876778.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante narra na inicial que em 08/01/2019 renegociou débitos que possuía com o apelado, com entrada de R$ 600,00 e mais 14 prestações mensais de R$ 366,30, iniciando em 13/03/2019, aplicando juros excessivos e acima da média, o que levou uma dívida de R$ 1.723,37 totalizar ao final R$ 5.728,20.

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).

O contrato de renegociação de dívidas estabeleceu juros remuneratórios de 14,9% ao mês e 429,47% ao ano, e na inicial o apelante indicou que a taxa média para empréstimo pessoal não consignado foi de 6,65% ao mês e 119,19% ao ano na data da contratação - 08/01/2019 (ID 137874359 - Pág. 4), fato não refutado pelo apelado em contestação.

Assim, como a taxa contratada é superior ao dobro da média de mercado, autoriza-se excepcionalmente a sua redução (REsp 330.848/PR).

Sobre a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é admitida nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. O contrato em questão traz essa previsão – 6,65% ao mês e 119,19% ao ano (ID 137874359 - Pág. 4), e como foi celebrado em 2019, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

Sobre os danos morais, o apelante demonstrou que renegociou o débito em 08/01/2019 e anexou os comprovantes de pagamento das parcelas vencidas em 13/04/2019 (pago em 11/04/2019 – ID 137874365), 13/05/2019 (pago em 09/05/2019 – ID 137874366), entrada de R$ 600,00 em 08/01/2019 (ID 137874367)e um pagamento efetuado em julho de 2019 (ID 137874364),do qual não é possível identificar a que prestação se refere.

Contudo, na contestação o apelado trouxe o extrato de pagamentos, no qual consta que a vencida em 13/06/2019 foi paga em 29/07/2019 e a de 13/07/2019 quitada em 02/10/2019 (ID 137876756 - Pág. 1).

Segundo o extrato da Serasa anexada pelo próprio apelado, o nome do apelante foi incluído em 23/07/2019 por débito de 13/06/2019 e excluído em 29/07/2019 (ID 137876751 - Pág. 2) e novamente inserido em 22/08/2019 por dívida de 13/07/2019, excluído em 27/11/2019 (ID 137874370 - Pág. 2).

Por conseguinte apesar da inclusão da prestação vencida em julho de 2019 ter sido legítima, a sua manutenção foi irregular, pois o débito foi pago em 02/10/2019.
Logo, é evidente a conduta ilícita passível de reparação por danos extrapatrimoniais, que neste caso são presumidos, dispensam prova.

No que concerne ao
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações correlatas (RAC 1001080-48.2019.8.11.0029).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para

determinar a readequação dos juros remuneratórios do contrato sub judice

à taxa média de mercado, conforme consignado no voto, através do recálculo da dívida em Liquidação de Sentença, admitida a compensação, porém, h
avendo saldo em favor do apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação. Também condeno
o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência, para que o apelado arque com em 70% e o apelante com 30%, cuja exigibilidade permanece suspensa em relação a este último ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022